Tribunal: STM
Processo: 7000052-44.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS PELA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL COMO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 EM OPOSIÇÃO À INCIDÊNCIA DO ART. 339 DA LEI PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. NATUREZA DA CONDUTA DOLOSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONCESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXIX E XL, DA CF/1988, E AO ART. 9º DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. Para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, além de se exigir o dolo genérico, qual seja, dispensar as formalidades exigidas em lei, também se exige o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de causar prejuízo à União, conforme o entendimento jurisprudencial, à época.
II. O Embargante, na função de Ordenador de Despesas, fato apontado na Sentença e no Acórdão recorrido, contratou diretamente 2 (duas) empresas, sem as devidas formalidades legais e sem atender qualquer orientação jurídica. Mesmo esclarecido sobre as necessidades de se observar as normas previstas em lei, teve a intenção de contratar empresas localizadas em outro Estado da federação, com as quais já havia negociado, em outra ocasião, sem qualquer cotação prévia de mercado do local da OM; causou prejuízo aos cofres públicos com a ocorrência de sobrepreço, conforme evidenciaram os laudos periciais.
III. Não é crível admitir que um Militar, Oficial Superior, na função de Ordenador de Despesas, tome uma Decisão dessa natureza e desconheça seus resultados e consequências. Ademais, aquela Organização Militar possuía uma assessoria jurídica e uma financeira, que sequer foram consultadas pelo OD, conforme consta no Acórdão. Sequer deliberou sobre a segurança da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTV) junto ao Conselho de Gestão, durante as reuniões pautadas.
IV. A prova testemunhal, já analisada por este Tribunal e pelo Juízo de piso, afirmou que o OD, o seu ajudante e um representante de uma das empresas contratadas, a portas fechadas, deram início às contratações, sem que fosse solicitado qualquer parecer jurídico ao setor competente.
V. Todo esse conjunto probatório somado à função desempenhada pelo Embargante, que exige certo ou até mesmo elevado grau de instrução e de discernimento, aponta a presença do dolo específico, qual seja, o de deliberadamente causar lesão ao erário.
VI. No caso em análise, as condutas praticadas pelo então Ordenador de Despesas evidenciam como presentes os 2 (dois) elementos subjetivos característicos: o genérico e o específico. O primeiro, por dispensar, a seu bel prazer, as formalidades exigidas em lei; e o segundo, consubstanciado na vontade livre e consciente de causar prejuízo à União.
VII. Em relação ao parcelamento do pagamento das obras, conforme apontado no Aresto, o óbice legal é contratar obras nos valores naquele descritos, acima do previsto em lei, como se fossem situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, sendo parceladas em várias notas fiscais, emitidas como se fossem obras distintas.
VIII. Outro ponto ressaltado pela Defesa cinge-se à retroatividade da Lei 13.491/2017, de forma mais gravosa, em oposição à incidência do art. 339 da Lei Penal Militar. Tal matéria já foi dirimida em primeira instância e nesta Corte Recursal, em que a Lei nº 13.491/2017 por ser de natureza mista ou híbrida, ou seja, por ter ampliado a competência da Justiça Militar da União, bem como por ter ampliado o conceito de crime militar, possui efeito imediato quanto ao seu novel regramento processual.
IX. No tocante ao conteúdo de direito material, poderia sugestionar um aparente conflito de normas, em razão de as condutas praticadas pelo Embargante terem ocorrido nos anos de 2016 a 2017, indagando-se se deveria incidir a regra contida no art. 339 do CPM ou no art. 89 da Lei nº 8.666/1993. A Lei 8.666/1993 é mais específica para crimes de licitação do que o Código Penal Militar, razão pela qual é aplicável ao presente caso, mesmo que a pena do CPM seja mais benéfica ao réu.
X. A argumentação jurídica explanada na Sentença e no Acórdão recorrido, diante de todas as provas testemunhal e documental, permitem sanar erro material e apontar a configuração do dolo específico, sem que haja alteração na condenação do Embargante. Portanto, não havendo efeitos modificativos.
XI. Prequestionamento de matéria constitucional. Inexiste qualquer ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/1988, tampouco ao art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, a uma, pela natureza híbrida da Lei nº 13.491/2017; a duas, em razão de a matéria processual prevista na referida norma ter aplicação imediata; a três, em razão do princípio da especialidade das leis, no qual o elemento especializante contido nos delitos previstos na lei de licitação, a qual regulamenta dispositivo constitucional, tem prevalência sobre a aplicação do art. 339 do CPM.
XII. Acolhimento parcial dos Aclaratórios. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ HENRIQUE BIANCHI SEGATTI (OAB SP318423)
ADVOGADO(A): JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES (OAB SP208482)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER,
PARCIALMENTE, O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO
PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA, TÃO
SOMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL EXISTENTE NO ARESTO,
QUANTO A CITAÇÃO DA NATUREZA DA CONDUTA DOLOSA ATRIBUÍDA AO
EMBARGANTE, SEM LHES CONFERIR EFEITOS MODIFICATIVOS, "EX VI"
DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR E ART. 542, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ HENRIQUE BIANCHI SEGATTI (OAB SP318423)
ADVOGADO(A): JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES (OAB SP208482)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS
PELA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL COMO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÃO.
RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 EM OPOSIÇÃO À
INCIDÊNCIA DO ART. 339 DA LEI PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA.
ERRO MATERIAL. NATUREZA DA CONDUTA DOLOSA. EFEITOS
MODIFICATIVOS.
NÃO
CONCESSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXIX E XL, DA CF/1988, E AO ART. 9º
DO
PACTO
DE
SÃO
JOSÉ
DA
COSTA
RICA. AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. Para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, além
de se exigir o dolo genérico, qual seja, dispensar as formalidades exigidas em
lei, também se exige o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e
consciente de causar prejuízo à União, conforme o entendimento
jurisprudencial, à época.
II. O Embargante, na função de Ordenador de Despesas, fato apontado na
Sentença e no Acórdão recorrido, contratou diretamente 2 (duas) empresas, sem
as devidas formalidades legais e sem atender qualquer orientação jurídica.
Mesmo esclarecido sobre as necessidades de se observar as normas previstas
em lei, teve a intenção de contratar empresas localizadas em outro Estado da
federação, com as quais já havia negociado, em outra ocasião, sem qualquer
cotação prévia de mercado do local da OM; causou prejuízo aos cofres públicos
com a ocorrência de sobrepreço, conforme evidenciaram os laudos periciais.
III. Não é crível admitir que um Militar, Oficial Superior, na função de
Ordenador de Despesas, tome uma Decisão dessa natureza e desconheça seus
resultados e consequências. Ademais, aquela Organização Militar possuía uma
assessoria jurídica e uma financeira, que sequer foram consultadas pelo OD,
conforme consta no Acórdão. Sequer deliberou sobre a segurança da Capitania
Fluvial do Tietê-Paraná (CFTV) junto ao Conselho de Gestão, durante as
reuniões pautadas.
IV. A prova testemunhal, já analisada por este Tribunal e pelo Juízo de piso,
afirmou que o OD, o seu ajudante e um representante de uma das empresas
contratadas, a portas fechadas, deram início às contratações, sem que fosse
solicitado qualquer parecer jurídico ao setor competente.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Todo esse conjunto probatório somado à função desempenhada pelo
Embargante, que exige certo ou até mesmo elevado grau de instrução e de
discernimento, aponta a presença do dolo específico, qual seja, o de
deliberadamente causar lesão ao erário.
VI. No caso em análise, as condutas praticadas pelo então Ordenador de
Despesas evidenciam como presentes os 2 (dois) elementos subjetivos
característicos: o genérico e o específico. O primeiro, por dispensar, a seu bel
prazer, as formalidades exigidas em lei; e o segundo, consubstanciado na
vontade livre e consciente de causar prejuízo à União.
VII. Em relação ao parcelamento do pagamento das obras, conforme apontado
no Aresto, o óbice legal é contratar obras nos valores naquele descritos, acima
do previsto em lei, como se fossem situações de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação, sendo parceladas em várias notas fiscais, emitidas como se fossem
obras distintas.
VIII. Outro ponto ressaltado pela Defesa cinge-se à retroatividade da Lei
13.491/2017, de forma mais gravosa, em oposição à incidência do art. 339 da
Lei Penal Militar. Tal matéria já foi dirimida em primeira instância e nesta Corte
Recursal, em que a Lei nº 13.491/2017 por ser de natureza mista ou híbrida, ou
seja, por ter ampliado a competência da Justiça Militar da União, bem como por
ter ampliado o conceito de crime militar, possui efeito imediato quanto ao seu
novel regramento processual.
IX. No tocante ao conteúdo de direito material, poderia sugestionar um aparente
conflito de normas, em razão de as condutas praticadas pelo Embargante terem
ocorrido nos anos de 2016 a 2017, indagando-se se deveria incidir a regra
contida no art. 339 do CPM ou no art. 89 da Lei nº 8.666/1993. A Lei
8.666/1993 é mais específica para crimes de licitação do que o Código Penal
Militar, razão pela qual é aplicável ao presente caso, mesmo que a pena do
CPM seja mais benéfica ao réu.
X. A argumentação jurídica explanada na Sentença e no Acórdão recorrido,
diante de todas as provas testemunhal e documental, permitem sanar erro
material e apontar a configuração do dolo específico, sem que haja alteração na
condenação do Embargante. Portanto, não havendo efeitos modificativos.
XI. Prequestionamento de matéria constitucional. Inexiste qualquer ofensa ao
art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/1988, tampouco ao art. 9º do Pacto de São
José da Costa Rica, a uma, pela natureza híbrida da Lei nº 13.491/2017; a duas,
em razão de a matéria processual prevista na referida norma ter aplicação
imediata; a três, em razão do princípio da especialidade das leis, no qual o
elemento especializante contido nos delitos previstos na lei de licitação, a qual
regulamenta dispositivo constitucional, tem prevalência sobre a aplicação do
art. 339 do CPM.
XII. Acolhimento parcial dos Aclaratórios. Decisão unânime.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher, parcialmente, o recurso de Embargos de
Declaração oposto pela Defesa constituída de ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA, tão
somente para sanar erro material existente no Aresto, quanto à citação da natureza da conduta
dolosa atribuída ao Embargante, sem lhe conferir efeitos modificativos, ex vi do art. 131, § 2º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e do art. 542, parágrafo único,
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos e
para fins de prequestionamento, opostos pela Defesa constituída de André Luís de Oliveira
Silva, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000622-98.2022.7.00.0000,
julgado em sessão virtual de 4 a 7 de dezembro de 2023. Na ocasião, os Ministros desta
Corte, por unanimidade, deram provimento parcial ao apelo defensivo para, mantendo a
Sentença, tão somente aplicar o § 1º do art. 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
fins de aplicação da pena de multa ao Réu.
O Aresto recorrido trouxe a seguinte ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. TESES. ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 339 DO CPM. LEI Nº
13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PREJUDICIAL AO ACUSADO. PENA DE MULTA.
REVISÃO OU NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DO ÚLTIMO PLEITO.
AUTORIA. MATERIALIADADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO ILÍCITO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEI 8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. A autoria delitiva se encontra configurada pelas provas existentes nos autos, em destaque
pela prova testemunhal; a materialidade, por sua vez, pela prova documental e pericial
trazidas ao presente feito.
II. Com a edição da Lei nº 13.491/2017, que ampliou o conceito dos crimes militares,
passaram a ser da competência desta Justiça Especializada os crimes previstos no Código
Penal comum, bem como aqueles previstos nas legislações penais especiais, desde que
praticados no contexto de uma das circunstâncias elencadas no art. 9º, inciso II, do CPM.
Ressalte-se que a simples modificação de um crime como comum para um delito de natureza
militar não se resume, por si só, à situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a
incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. As condutas praticadas pelo Acusado se subsomem àquela contida no art. 89 da Lei nº
8.666/1993, porquanto inexistiu procedimento licitatório ou o seu afastamento – dispensa de
licitação (neste caso, mediante a comprovação de urgência). Não se aplicando, assim, o art.
339 da Lei Penal Militar por ter sido derrogado pela Lei nº 13.491/2017.
IV. O Acusado, após ser alertado sobre as irregularidades de uma contratação direta, sem
proceder a qualquer formalização de pedido de dispensa de exigibilidade pelo setor
competente, sem a comprovação do seu caráter emergencial, sem a realização de pesquisas de
melhor preço, mesmo assim seguiu em frente no seu projeto de instalação de câmeras do
circuito de segurança da CFTP, do sistema de acesso à Capitania por meio de catraca
eletrônica, bem como da construção da sala de inteligência, todos localizados na Capitania, e
contratou empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, e já conhecidas por ele, por
terem lhe atendido quando servia no referido estado.
V. O valor das obras realizadas na Capitania ultrapassou o numerário previsto em lei, e para
driblar a norma, o Apelante, na função de Ordenador de Despesas, além de autorizar a
contratação, de igual forma, autorizou o seu pagamento parcelado, de uma única obra,
mediante a apresentação das notas fiscais, o que configura o dolo específico exigido para fins
de configuração do tipo previsto no art. 89 da aludida lei, qual seja, o de prejudicar ou de
causar prejuízo ao erário.
VI. Como se depreende de tais manobras, o Apelante sabia perfeitamente o que estava
fazendo, maquiando a empreitada para que aparentasse legal. Assim, assumiu o risco de
causar prejuízo à Administração Militar, de pagar valor superfaturado, como aconteceu no
presente processo, configurando assim o dolo eventual de lesar os cofres públicos.
VII. No tocante à pena de multa, esta se impõe diante da vigência da Lei nº 13.491/2017,
passando a ser crimes militares por extensão aqueles previstos na Lei nº 8.666/1993, seja
quanto ao seu preceito primário, seja quanto ao seu preceito secundário.
VIII. Assiste razão à Defesa tão somente no que diz respeito à forma de individualização da
pena de multa aplicada pela Sentença de piso, que aderiu a forma prevista nos arts. 49 e
seguintes do Código Penal comum. Entendo que o preceito secundário da norma, no caso,
deve ser aquele contido no art. 99, § 1º, da revogada Lei nº 8.666/1993, que se aplica ao feito
em exame, em razão de os fatos terem sido praticados nos anos de 2016 e de 2017, passando a
ser crimes militares, por extensão, com a vigência da Lei nº 13491/2017, como já
fundamentado em ocasião anterior.
IX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000622-98.2022.7.00.0000. Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de
Julgamento: 7/12/2023, Data de Publicação: 16/1/2024).
O Acórdão foi publicado no DJe de 16 de janeiro de 2024; a confirmação da
intimação eletrônica da Defesa constituída se deu em 26 de janeiro de 2024, com prazo
inicial em 2 de fevereiro de 2024; e o recurso foi oposto em 26 de janeiro do corrente ano
(Apelação nº 7000622-98.2021.7.00.0000, eventos 37, 42 e 43).
Em suas Razões Recursais, a Defesa aponta contradição existente no Acórdão
recorrido, no tocante à configuração do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo
previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993; ressalta ainda contradição no Aresto em relação à
retroatividade da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, de forma mais gravosa em
oposição à incidência do art. 339 do CPM.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, prequestiona a carência de fundamentação quanto aos efeitos da Lei nº
13.491/2017, em ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/1988, bem como ao art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica, por ter havido redefinição do conceito de crimes militares e
por imposição de pena mais grave.
Mediante Decisão proferida em 23 de fevereiro de 2024, este Relator admitiu o
presente recurso e abriu vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 131 e
do seu § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 5, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar o recurso,
manifestou-se pela sua admissibilidade e, no mérito, pela sua rejeição (Evento 9,
CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
No mérito, os presentes Aclaratórios Defensivos devem ser acolhidos
parcialmente, sem lhes conferir efeitos modificativos, pelas razões abaixo.
Inicialmente, faço um adendo no tocante à Decisão por mim proferida quanto à
admissibilidade do Recurso. O aludido Decisum perpassa por um exame inicial e perfunctório
da peça recursal, no tocante à tempestividade recursal e aos alegados pontos citados pela
Defesa como omissos, ambíguos, contraditórios e/ou obscuros.
Se tal pleito defensivo será provido ou não, tal conclusão dependerá da análise
do mérito da quaestio, numa fase seguinte.
Trazem-se à colação, julgados ou arestos desta Corte nesse sentido, como se vê
abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento rejeitada
à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se
limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for
os embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade. (Embargos de Declaração Criminal nº 7000367-
77.2021.7.00.0000, Rel. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Data de
Julgamento:13 a 16/9/2021, Unânime, Data da Publicação: 27/9/2021) (Grifo nosso).
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os embargos de declaração
devem ser conhecidos sempre que, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, o
embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu entender, restaram ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Não há que se
falar em obscuridade ou em omissão quando o Acórdão hostilizado apontar todas as provas de
que se valeu para formar seu juízo condenatório, confrontando especificamente todos os
pontos da Sentença absolutória e todos os argumentos defensivos constantes de suas
contrarrazões recursais. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(Embargos de Declaração Criminal nº 7000752-25.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 10/3/2022, Data de Publicação: 23/3/2022) (Grifo
nosso).
Segundo a doutrina aponta, a matéria embargada será objeto de análise pelo
próprio Tribunal que ditou a Decisão, no caso, o Plenário desta Corte, que, mesmo
conhecendo do recurso poderá rejeitá-lo ou acolhê-lo, na fase de exame de mérito recursal, se
assim for seu juízo de convicção.
Após essa breve explicitação, passemos ao exame dos pedidos apresentados
pela Defesa, conforme veremos a seguir.
1. A Defesa aponta contradição existente no Acórdão recorrido, no tocante
à configuração do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo previsto no art. 89 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
As provas trazidas aos autos, repise-se, foram objeto de apreciação, exame e
discussão pela primeira instância e por esta Corte Recursal, sendo imprescindíveis para se
apurar a autoria delitiva, a materialidade e a culpabilidade, bem como a presença do elemento
subjetivo do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 – dolo genérico – bem como a
presença do dolo específico, e não como ficou citado, por erro material, o dolo eventual.
Ressalve-se que os efeitos decorrentes de tais esclarecimentos por este Relator
são de caráter integrativo, e não modificativos, contrariamente ao que aponta a Defesa em sua
petição.
Em especial, destaque-se a prova testemunhal, a qual afirmou que o Embargante
fora alertado a respeito da imprescindibilidade da realização do procedimento licitatório para
a realização de obras na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), no período compreendido
entre dezembro de 2016 e o primeiro semestre de 2017, conforme ficou descrito na Peça
Inicial, bem como atestou a inexistência de pesquisa de vantajosidade.
Acrescente-se, ainda, a prova documental, especificamente, como se vê em
ofício oriundo do Comando do 8º Distrito Naval, informando que inexiste processo formal de
dispensa de licitação na CFTP, que atestasse a urgência das contratações mencionadas na
Exordial e dos laudos periciais, os quais demonstraram os valores superfaturados, apontando
o prejuízo suportado pela Administração Pública; enfim, tudo isso configura a vontade livre
e consciente do Embargante de contratar as empresas, sem adimplir a qualquer
formalidade exigida em lei, bem como, com essa atitude, de causar prejuízo à
Administração Militar.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão faz menção que o Apelante sabia, perfeitamente, o que estava
fazendo porque, ao contratar diretamente as empresas “Leide Nunes Teixeira ME”, “Suelem
Cristina Tagima”, “7LAN Comércio e Serviços Ltda.” e “Solutions Negócios e Tecnologia
LTDA.”, mesmo sendo orientado ao contrário, inobservou as formalidades exigidas em lei e
sequer houve a realização de pesquisas de vantajosidade de preços.
Para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, além de
se exigir o dolo genérico, qual seja, dispensar as formalidades exigidas em lei, também se
exige o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de causar prejuízo à
União, conforme o entendimento jurisprudencial, à época.
No caso em análise, as condutas praticadas pelo então Ordenador de Despesas
evidenciam como presentes os 2 (dois) elementos subjetivos característicos: o genérico e o
específico.
Por primeiro, quando o Embargante, na qualidade de Ordenador de Despesas,
contratou diretamente duas empresas, sem as devidas formalidades legais e sem atender
qualquer orientação jurídica.
Por segundo, no momento em que o Embargante, mesmo orientado das
necessidades de se observar as normas previstas em lei, teve a intenção de contratar empresas
localizadas em outro Estado da federação, com as quais já havia negociado, em outra ocasião,
sem qualquer cotação prévia de mercado do local da OM, causou prejuízo aos cofres públicos
com a ocorrência de sobrepreço, conforme evidenciaram os laudos periciais.
Desse modo, não é crível admitir que um Militar, Oficial Superior, na função de
Ordenador de Despesas, tome uma Decisão dessa natureza e desconheça seus resultados e
consequências. Ademais, aquela Organização Militar tinha uma assessoria jurídica e uma
assessoria financeira, que sequer foram consultadas pelo OD, conforme consta no Acórdão.
Caso a preocupação do Acusado fosse voltada para a segurança da CFTV, por
que não deliberou sobre tal problema junto ao Conselho de Gestão, durante as reuniões
pautadas?
A prova testemunhal, já analisada por este Tribunal, afirmou que o OD, o seu
ajudante e um representante de uma das empresas contratadas, a portas fechadas, deram
início às contratações, sem que fosse solicitado qualquer parecer jurídico ao setor
competente.
Todo esse conjunto probatório somado à função desempenhada pelo
Embargante, que exige certo ou até mesmo elevado grau de instrução e de discernimento,
apontam a presença do dolo específico, causando prejuízo ao erário.
A caracterização do dolo específico, elemento subjetivo complementar para a
conduta típica prevista no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, restou bem delineada diante de todas
as provas documental e testemunhal trazidas aos autos. Nesse sentido, a Sentença elucidou a
matéria ao trazer os seguintes fundamentos:
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que sustenta a douta Defesa, não se vislumbrou minimamente o caráter
emergencial das condutas praticadas pelo acusado (contratações diretas ilegais), restando
evidenciada, destarte, a flagrante violação ao art. 24 da Lei de Licitações.
Nesse aspecto, aliás, gize-se o teor do ofício oriundo da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná,
repassado a este Juízo pelo CHEM do 8º Distrito Naval, acostado ao evento 141, que informa
que “não há processo formal de dispensa de licitação nesta Capitania, que ateste a urgência
das contratações mencionadas na denúncia”.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não se admitindo a prática delitiva na modalidade
culposa, visto que ausente dita previsão excepcional.
Ademais, não obstante o tipo penal seja silente, a jurisprudência dos tribunais pátrios exige
igualmente para a configuração do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 o dolo específico
(terminologia causalista) ou elemento subjetivo especial do injusto (denominação finalista)
consistente na intenção do agente de causar dano ao erário ou de favorecimento indevido.
Nesse sentido, conferir: STF, Pleno, Inq. 3077, j. 29/03/2012; STJ, Corte Especial, APn
480/MG, j. 29/03/2012; STJ, 6ª Turma, REsp 1495504, j. 10/03/2020; STJ, 5ª Turma, AgRg no
REsp 1740504, j. 06/11/2018; STM, HC 7000992- 82.2019.7.00.0000, j. 12/11/2019.
Nesse aspecto, ao realizar duas contratações diretas, sem qualquer cotação prévia de
mercado, com empresas do Estado do Rio de Janeiro, sediadas em localidade onde o acusado
ali servira comandando outra organização militar e com quem já havia contratado outrora,
denotam, a toda evidência, o propósito de favorecimento indevido e de prejuízo aos cofres
públicos em virtude dos serviços contratados diretamente com sobrepreço.
As pessoas jurídicas Leide Nunes Teixeira ME e Suelem Cristina Tagima, em verdade, gize-se,
sequer possuem sede física, segundo restou apurado em IPM.
Ora, como crer não ter havido qualquer direcionamento na escolha das citadas empresas se
tais não estão sequer estabelecidas no Estado de São Paulo? Qual o propósito do agente em
pinçar particularmente pessoas jurídicas da cidade de Angra dos Reis/RJ para a contratação
de serviços corriqueiros (básicos) de construção de alvenaria (serviço de engenharia simples)
e instalação de equipamentos de controle de acesso com monitoração e catracas eletrônicas e
câmeras de vigilância? A única resposta crível reside na intenção do agente de
direcionamento, de beneficiamento das firmas escolhidas. Esse comportamento retrata
evidente violação ao caráter competitivo que deve viger nas contratações públicas.
De toda a forma, mesmo que se questione esse favoritismo na escolha pontual das citadas
empresas, a intenção do acusado de causar prejuízo à Administração Militar igualmente se faz
presente diante da ausência de procedimento formal mínimo de análise dos preços praticados
no mercado para os serviços contratados.
Ainda que se alegue, ad argumentandum tantum, que o acusado não tenha agido com dolo
direto com o objetivo de gerar prejuízo à Administração Militar, o que, como dito, não se
reconhece na espécie, o risco de assumir esse resultado danoso à Marinha do Brasil foi
evidentemente suportado pelo CMG André Luis, pois as contratações diretas ilegais sequer
foram precedidas de pesquisa de mercado. (Grifos nossos).
Portanto, como se depreende, tanto a instância ordinária quanto esta Corte
Recursal admitiram a presença do dolo específico nas condutas do Embargante, qual seja, a
de, deliberadamente, causar lesão ao erário.
Outro tema questionado pela Defesa se refere ao parcelamento das obras
contratadas diretamente pelo Ordenador de Despesa (OD), que, nos termos da tese defensiva
não viu qualquer óbice a respeito.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão recorrido aponta vários trechos em relação aos valores pagos pelo
OD e a forma de pagamento, como se vê abaixo:
Em relação aos valores pagos pela Administração Militar, segundo os laudos
periciais, houve um prejuízo em que resultou em R$ 30.260,00 (trinta mil, duzentos e
sessenta reais) e de R$ 73.627,53 (setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e
cinquenta e três centavos), sendo que a lei estabelece como valor de referência R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), a luz do art. 23, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/1993, com
redação alterada pela Lei nº 9.648/1998.
O limite a que se refere a norma é de até 10% (dez por cento) do valor R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), previsto no art. 24, inciso I, alínea a, da Lei nº
8.666/1993 (alterado pela Lei nº 9.648/1998), resultando em até R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
A norma vigente à época autorizava a dispensa de licitação para obras e
serviços de engenharia de valor de até 10% (dez por cento) do limite previsto no art. 23,
inciso I, alínea “a”, conforme supracitado, desde que não se referissem a parcelas de uma
mesma obra ou serviço.
No caso, o OD autorizou a emissão de notas fiscais, na seguinte forma:
- para a obra realizada na sala de inteligência do CFTV, foram emitidas a Nota
Fiscal 02 – R$ 15.000,00 (quinze mil reais); a Nota Fiscal 11 – R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais); a Nota Fiscal 10 – R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); e a Nota Fiscal
07 – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
- para a obra do sistema de monitoramento e gravação de imagens, foram
emitidas 5 (cinco) notas fiscais, nos valores de R$ 14.809,53 (quatorze mil e oitocentos e
nove reais e cinquenta e três centavos); R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais); R$
14.928,00 (quatorze mil e novecentos e vinte e oito reais); R$ 14.990,00 (quatorze mil,
novecentos e noventa reais); e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Porquanto, não há problema algum em haver o parcelamento do pagamento de
obras. O que não é admissível é contratar obras nos valores descritos anteriormente, acima do
previsto em lei, como se fossem situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação,
sendo parceladas em várias notas fiscais, emitidas como se fossem obras distintas.
2. A Defesa alega contradição no Aresto em relação à retroatividade da Lei
nº 13.491/2017, de forma mais gravosa em oposição à incidência do art. 339 do CPM.
Ainda prequestiona a matéria versada por violação ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da
CF/1988, e ao art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica
Tenho que, quanto a esse ponto, a matéria já foi dirimida em primeira instância
e nesta Corte Recursal, como se vê em destaque a seguir:
Ocorre que, nesse ínterim, foi editada a Lei nº 13.491/17, a qual ampliou o conceito dos
crimes militares, incluindo nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM também as previsões
contidas na legislação penal comum. Nessa senda, passaram ser da competência desta Justiça
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Especializada os crimes previstos no Código Penal comum bem como aqueles previstos nas
legislações penais especiais, desde que praticados no contexto de uma das circunstâncias
elencadas no art. 9º, II, do CPM.
A aludida Lei possui natureza híbrida, inovando tanto matéria penal, criando os crimes
militares por extensão, como matéria processual, no caso, a competência da Justiça Militar da
União.
No seu aspecto penal, a lei nova não poderá ser aplicada em fatos pretéritos, exceto se for
mais benéfica ao Réu, operando-se então o princípio da irretroatividade das leis, ínsito no art.
5º, inciso XL, da Carta Magna, combinado com o art. 2º, § 1º, do CPM (retroatividade da lei
penal mais benigna).
No tocante aos elementos processuais, tem-se que a lei processual penal terá aplicação
imediata, até mesmo para aqueles fatos praticados antes da sua vigência, devendo, nesse caso,
ser observado o princípio do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege a forma como o ato
deve ser praticado, como se vê no art. 2º do CPP: “a lei processual penal aplicar-se-á desde
logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”, sem que
isso implique ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal.
Segundo a jurisprudência do STJ, ao julgar o Conflito de Competência nº 160.902/RJ, Rel.
Min Laurita Vaz, assim concluiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE
CONTRA
PATRIMÔNIO
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para
processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra
patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017.
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que
permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa,
de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza
processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas
relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente
será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal
Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne
às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá
aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não
foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista
no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de
modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª
Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante.” (CC n.
160.902/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de
18/12/2018.)
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 passará a ser da competência desta
Justiça Especializada, se observadas as circunstâncias do art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar. Ressalte-se que a simples modificação de um crime como comum para um delito de
natureza militar não se resume, por si só, situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a
incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (Grifo nosso).
Nessa senda, os crimes de licitação praticados anteriormente à vigência da Lei
nº 13.491/2017, em razão da ampliação do conceito de crimes militares, foram declinados
para esta Justiça Especializada pela Justiça Federal, justamente pelo seu aspecto processual,
com a aplicação imediata do novel regramento, em homenagem ao princípio Tempus Regit
Actum.
A ressalva se faz quanto à competência absoluta em razão da matéria e por
ainda inexistir, à época, sentença de mérito, o que autorizou a remessa dos autos para esta
Justiça, não se aplicando assim a regra da perpetuação da jurisdição.
A Lei nº 13.491/2017, por ser de natureza mista ou híbrida, ou seja, por ter
ampliado o rol de crimes a serem julgados por esta Justiça Militar da União, bem como por
ter ampliado o conceito de crime militar, possui efeito imediato quanto ao seu novel
regramento processual.
No tocante ao conteúdo de direito material, poderia sugestionar um aparente
conflito de normas, em razão de as condutas praticadas pelo Embargante terem ocorrido nos
anos de 2016 a 2017, indagando-se se deveria incidir a regra contida no art. 339 do CPM ou a
regra contida no art. 89 da Lei nº 8.666/1993.
Não obstante o tipo penal previsto na lei penal militar tenha uma reprimenda
mais branda, de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção se comparado com a pena imposta no art.
89 da Lei nº 8.666/1993, que é a de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, não seria
esse o único critério a ser observado, diante da natureza especial da antiga lei de licitações.
A começar, a aludida lei regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Carta Magna,
que instituiu normas específicas para licitações e contratos da Administração Pública,
restando inafastável o seu elemento especializante no tocante à matéria, ensejando, assim, a
prevalência dos delitos nela previstos em detrimento dos crimes ínsitos no Código Penal
Militar, em especial o art. 339.
O conflito aparente de normas nesse caso será dirimido pelo princípio da
especialidade das leis, em que o conteúdo especializante na lei de licitações, embora haja
penalidade mais grave, prevalecerá sobre o CPM (art. 339), por ser essa menos específica em
relação aos delitos de licitação.
Nesse sentido, complementa o Professor Cleber Masson, na obra Direito Penal
1,
na forma a seguir:
[...] A comparação entre as leis não se faz da mais grave para a menos grave, pois a lei
específica pode narrar um ilícito penal mais rigoroso ou mais brando [...].
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa Corte já firmou entendimento ao afastar a incidência de crimes capitulados
no Estatuto Penal Militar com a aplicação dos delitos previstos na Lei nº 8.666/1993, diante
da edição da Lei nº 13.491/2017, previstos na referida lei (especializada).
Trago à colação jurisprudência nesse sentido desta Corte Julgadora, como se vê
a seguir:
EMENTA: DECISÃO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE LICITAÇÃO. FATOS
OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017. INCIDÊNCIA DE CRIME
PREVISTO NO CPM. RECURSO DO MPM. TESE. PREVALÊNCIA DO ART. 96 DA LEI Nº
8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. ULTRATIVIDADE. PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Merece reforma a decisão que afasta a aplicação do art. 96 da Lei
nº 8.666, para fazer incidir crimes previstos no Código Penal Militar (art. 328 ou 339, ambos
do CPM), considerando que a Denúncia foi ofertada sob a égide da Lei nº 13.491/2017,
embora os fatos tenham ocorrido em data pretérita. II - Segundo precedentes desta Corte e do
colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve
ser aplicada imediatamente, inclusive para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao
Princípio Tempus Regit Actum. III - In casu, admite-se a ultratividade do art. 96 da Lei
8.666/1993 em relação ao tipo incriminador previsto na novel Lei de Licitação (Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021), que prevê penas bem superiores àquelas previstas no citado diploma
legal, de forma que não há se falar em abolitio criminis, mas em lex gravior. IV - Impõe-se o
recebimento da Denúncia, considerando que se encontram preenchidos os requisitos ínsitos no
art. 77 do CPPM, e não incidem quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Diploma
legal. V - Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000070-70.2021.7.00.0000. Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento 19/8/2021, Data de Publicação 3/9/2021)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAMENTO DE CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 PARA FATOS
ANTERIORES. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União processar
e julgar os crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar e legislação penal comum,
independentemente de o agente ser civil ou militar.
A Lei nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive
para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum.
Precedentes do STM e do STJ. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000897-52.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
Decisão publicada no DJe de 13/11/2019) (Grifo nosso).
As condutas apontadas ao Embargante na peça Inicial se ajustam ao tipo
previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, por ter dispensado ou por não ter exigido as
formalidades legais no momento das contratações indevidas, para a realização das obras na
Capitania. Ao passo que o tipo descrito no art. 339 da Lei Penal Militar traz uma redação
genérica, referindo-se, nesse caso, a “impedir processo administrativo para aquisição ou
venda de coisas ou mercadorias de uso das Forças Armadas, seja elevando
arbitrariamente os preços, auferindo lucro excedente a um quinto do valor da
transação, seja alterando substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria
fornecida, seja impedindo a livre concorrência de outros fornecedores”.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Necessário se faz destacar trechos do inteiro teor do Acórdão proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, da lavra do e. Ministro
José Coêlho Ferreira, julgado à unanimidade por esta Corte, que concluiu pela aplicação dos
crimes previstos na Lei nº 8.666/1993 ao revés daqueles descritos no Código Penal Militar,
em razão da especialização da lei de licitações, na forma que se segue:
[...] Desse modo, com a devida vênia das elevadas visões jurídicas divergentes, não se está
diante de hipótese de tornar letra morta o que dispõe o art. 2º §§ 1º e 2º, c/c o art. 5º, do
Código Penal Militar, c/c o art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, mas sim, da
aplicação da norma efetivamente mais adequada à matéria norteado pelo elemento
especializante apto a distinguir, entre duas leis consideradas especiais, aquela que será de
fato aplicável, em caráter definitivo, a cada caso concreto, como no feito em apreço.
Não há de ser olvidado, nessa seara, que a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, além de
outras providências, regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo
normas específicas para licitações e contratos da Administração Pública, afigurando-se
inafastável o elemento especializando desse Diploma Legal, a ensejar sua prevalência com
relação à Lei Penal Militar.
Tendo em mira hipótese da prevalência de norma pelo elemento especializante, urge observar
a lição do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e professor Cleber Masson, na obra
Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) - vol.1 - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
250-253, alerta que, '[...] pouco importa a quantidade de sanção penal reservada para as
infrações penais. A comparação entre as leis não se faz da mais grave para a menos grave,
pois a lei específica pode narrar um ilícito penal mais rigoroso ou mais brando. [...]'
Na mesma linha, o penalista Fernando Galvão, em Direito Penal: Parte Geral - 5ª ed. ver.,
atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2013, leciona que, in verbis: '[...] 'Segundo o princípio da
especialidade, a existência de lei especial afasta a incidência de uma lei geral – lex specialis
derogat legi generali. A lei especial reúne todos os elementos da lei geral, acrescidos de mais
alguns, denominados especializantes. Por isso, a caracterização de um tipo penal
incriminador especial implica sempre a caracterização do tipo geral. Nas palavras de
Hungria, uma norma penal se considera especial em relação à outra (geral) quando,
referindo-se ambas ao mesmo fato, a primeira, entretanto, tem em conta uma particular
condição (objetiva ou subjetiva) e apresenta, por isso mesmo, um plus ou um minus de
severidade. Desde que se realize tal condição (elemento especializante), fica excluída a
aplicação da norma geral. [...]'
Ainda nesse mister, merece igualmente realce a percuciente lição do Promotor de Justiça
Militar, Dr. Cícero Robson Coimbra que, analisando o tema em discussão, sustenta, com
propriedade, ainda que a legislação penal comum abordada pelo autor seja outra, que a
prevalência da legislação penal comum em sede de JMU decorre da Lei nº 13.491/2017, da
ampliação da competência com a introdução dos crimes militares por extensão e da
observância dos elementos especializantes mais específicos e preponderantes, in litteris:
'[...] Como argumentos, sustentamos que o homicídio e a lesão corporal previstos no
Código Penal Militar, inegavelmente, possuem cunho genérico, não definindo, como o
faz o Código de Trânsito, o instrumento do crime: veículo automotor.
Nesse sentido, em face do aparente conflito de normas, devemos aplicar os princípios
para sua solução, exaltando-se, no caso em análise, o princípio da especialidade,
segundo o qual a lei mais específica é aplicada em detrimento da mais genérica (lex
specialis derogat generali). Com efeito, o Código Penal Militar também é legislação
especial; parece-nos evidente, contudo, que os crimes de trânsito da Lei n. 9.503/97
contêm os exigidos, para se invocar o princípio da especialidade, elementos
especializantes, no tipo penal, sendo, pois, mais específicos que os referentes à lesão
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporal e ao homicídio no Código Castrense. Não é o que ocorre, por exemplo, no art.
279 do Código Penal Militar, que, apesar de se aproximar da descrição típica do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, possui elemento especializante exigindo que o
veículo automotor esteja sob a administração militar, prevalecendo sob a previsão do
Código de Trânsito. Em nossa ótica, nesse contexto, o Código de Trânsito derrogou os
arts. 206 e 210, combinados com as alíneas a, b, c e d do inciso II do art. 9º, todos do
Código Penal Militar, devendo aquele diploma, nos crimes de trânsito, prevalecer à
aplicação deste. [...]' (disponível em https://blog.grancursosonline.com.br/crimes-
militares-culposos-de-transito-aplicacao-do-cpm-ou-do-ctb/).
Logo, com a prevalência no caso concreto em análise dos dispositivos da Lei de Licitações,
não há que se cogitar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato prevista para
o art. 96, da Lei nº 8.666/1993 (Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa), mesmo
tendo os fatos ocorrido no interregno entre 2009 e 2010, considerando o que dispõe o art. 125,
IV, do CPM. (Grifo nosso).
Dessa forma, por se tratar de lei híbrida, a Lei nº 13.491/2017 trouxe alterações
profundas, em especial, para processar e julgar os delitos previstos na legislação penal
comum, com observação das circunstâncias previstas no art. 9º, inciso II e alíneas.
A Denúncia, oferecida em 31 de maio de 2021, já sob a vigência da Lei nº
13.491/2017, bem descreveu as condutas praticadas pelo Embargante como aquelas previstas
no art. 89 da Lei nº 8.666/1993.
Inexiste assim qualquer ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/1988,
bem como ao art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, a uma, pela natureza híbrida da Lei
nº 13.491/2017; a duas, em razão de a matéria processual prevista na referida norma possuir
aplicação imediata; a três, em razão do princípio da especialidade das leis, no qual o elemento
especializante contido nos delitos previstos na lei de licitação, a qual regulamenta dispositivo
constitucional, tem prevalência sobre a aplicação do art. 339 do CPM.
3. Efeitos modificativos
Descabe dar efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração,
porque a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Embargante restaram comprovadas; o
elemento subjetivo do tipo incriminador se encontra presente, seja na sua modalidade
genérica, seja na específica, conforme foi esclarecido anteriormente.
Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de declaração somente
são cabíveis em se tratando de decisões claramente teratológicas, o que não se verifica no
caso em tela.
Como se depreende, a argumentação jurídica explanada na Sentença e no
Acórdão recorrido permite aclarar a contradição apontada pelo Embargante, qual seja, a
configuração do dolo específico, diante de toda as provas testemunhal e documental
analisadas anteriormente.
Tal esclarecimento não redunda em alteração da condenação do Embargante,
porque presentes os elementos constitutivos do tipo ínsito no art. 89 da Lei nº 8.666/1993,
com a presença tanto do dolo genérico como do dolo específico.
4. Prequestionamento de matéria constitucional
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, ao final, ressalta que os presentes aclaratórios também têm por
objetivo prequestionar as 2 (duas) matérias acima expostas, haja vista que o Tribunal, ao
aplicar o tipo penal previsto na Lei nº 8.666/1993, violaria o art. 5º, incisos XXXIX e XL, da
CF/1988 e o art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, em decorrência de aplicação
retroativa de lei mais gravosa ao ora Embargante.
Não procede o pleito defensivo, porque, conforme explanado anteriormente, por
este Relator:
Não há assim qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XL, da CF/1988, a uma pela natureza híbrida
da Lei nº 13.491/2017; a duas, em razão de a matéria processual prevista na referida norma
possuir aplicação imediata; a três, em razão do princípio da especialidade das leis, no qual o
elemento especializante contido nos delitos previstos na lei de licitação, a qual regulamenta
dispositivo constitucional, ter prevalência sobre o art. 339 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher, parcialmente, o recurso de
Embargos de Declaração oposto pela Defesa constituída de André Luís de Oliveira Silva, tão
somente para sanar erro material existente no Aresto, quanto à citação da natureza da conduta
dolosa atribuída ao Embargante, sem lhe conferir efeitos modificativos, ex vi do art. 131, § 2º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e do art. 542, parágrafo único,
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361967v3 e do código CRC b65bdaa8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/6/2024, às 9:26:18
1. MASSON Cleber, in Direito Penal: Parte Geral, 5. ed. revisada, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
p. 250-53.
7000052-44.2024.7.00.0000
40001361967 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR